Tribunal: TJES
Processo: 5002031-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002031-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GISELE MARIA LAMAR PEREIRA BASTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido se manifestou nos autos (ID. 2311461).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a recorrida carece de interesse processual, pois houve perda do objeto, haja vista que o recorrente promoveu a liquidação do contrato antes do ajuizamento da ação;
c)
que procedeu com o cancelamento do contrato antes que começassem os descontos mensais;
d)
que a situação dos autos não trouxe qualquer prejuízo à recorrida;
e)
que não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira;
f)
que há comprovação nos autos de que não houve fraude;
g)
que houve realização de transferência bancária para a recorrida no valor de R$24.154,04;
h)
que houve contratação;
i)
que deve ser reconhecida a convalidação do negócio jurídico, pois a recorrida se beneficiou dos valores;
j)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
k)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, ao passo que não ocorreu a perda do objeto. Ademais, a necessidade e utilidade da tutela pretendida estão presentes nos autos, visto que o direito pleiteado pela recorrida também engloba indenização por danos morais.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja declaração de inexistência da relação jurídica e danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que a recorrida, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, uma vez que a recorrida foi envolvido numa relação jurídica que sequer tinha conhecimento de sua existência, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

No que pertine aos danos morais
1
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS (R$7.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.